Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721337-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP AGRAVADO: ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, FALVEE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA - ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, FALVEE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - para, querendo, em prazo comum (CPC, art. 1.019, II), contra-arrazoar o presente recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator